Tribunal: TJES
Processo: 0028679-17.2015.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-13

Ementa:
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – A impetrante participou do processo seletivo simplificado do Município de Vitória, para a contratação de fonoaudiólogo, regido pelo edital nº 09/2015, questionando nesta via mandamental a pontuação relativa ao exercício profissional.

2 - Comprovou ela, oportunamente, que exerceu o magistério, ministrando disciplinas na área específica de fonoaudiologia, devendo referida experiência profissional ser reconhecida pela administração como efetivo exercício da função.

3 – Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028679-17.2015.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CRISTIANE DE MOURA LEITE TAREMOTO

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA
.

1 – A impetrante participou do processo seletivo simplificado do Município de Vitória, para a contratação de fonoaudiólogo, regido pelo edital nº 09/2015, questionando nesta via mandamental a pontuação relativa ao exercício profissional.

2 - Comprovou ela, oportunamente, que exerceu o magistério, ministrando disciplinas na área específica de fonoaudiologia, devendo referida experiência profissional ser reconhecida pela administração como efetivo exercício da função.

3 – Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0028679-17.2015.8.08.0024

PARTES:
CRISTIANE DE MOURA LEITE TAREMOTO E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

REMETENTE
:
3ª
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CRISTIANE DE MOURA LEITE TAREMOTO
, que concedeu a segurança pleiteada, determinando que a autoridade coatora reclassifique a impetrante para a segunda colocação do certame.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

A impetrante participou do processo seletivo simplificado do Município de Vitória, para a contratação de fonoaudiólogo, regido pelo edital nº 09/2015, sendo impetrado o presente
mandamus
para questionar a pontuação relativa ao exercício profissional.

Indeferido o pleito liminar, manejou aquela recurso de agravo de instrumento, cujo julgamento restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL 009⁄2015. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DESENVOLVIDO ESTRITAMENTE NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. ART. 7º, III, LEI N.º 12.016⁄2009. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 7º, III, da Lei Federal n.º 12.016⁄2009, ao despachar a inicial, poderá o julgador suspender “o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. 2.
É relevante a argumentação expendida pela recorrente no sentido de que o exercício de magistério na área específica da fonoaudiologia, confiado ao fonoaudiólogo pela Lei Federal n.º 6.965⁄1981 e pelo Decreto 87.812⁄1982 que a regulamenta, deve ser compreendido na previsão editalícia que premia o candidato por “toda atividade desenvolvida estritamente na função pleiteada”.
3.
A interpretação restritiva que o ente municipal agravado pretende conferir ao item 8.1 do edital de regência, no sentido de que apenas o exercício prático da profissão seria contemplado na etapa de avaliação impugnada, em detrimento da ministração de aulas teóricas naquela área específica de conhecimento, parece contrariar o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os critérios discriminatórios previstos no instrumento convocatório devem ser interpretados de forma abrangente, sob pena de violação ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos
(REsp 200.270⁄SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 15⁄04⁄1999, DJ 17⁄05⁄1999, p. 235). 4. O periculum in mora que justifica a reserva de vaga até o julgamento final do mandamus reside na constatação de que eventual nomeação de candidato mais bem classificado pode resultar na sua exoneração prematura em caso de concessão definitiva da segurança. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169003969, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017).

A sentença aqui reexaminada trilhou a mesma conclusão alcançada por este órgão fracionário que, adianto, deve ser integralmente mantida.

E isso porque a impetrante comprovou, oportunamente, que exerceu o magistério, ministrando disciplinas na área específica de fonoaudiologia, devendo referida experiência profissional ser reconhecida pela administração como efetivo exercício da função.

Como restou decidido no recurso supracitado, “
o edital 009/2015 previu que o certame seria realizado para a contratação temporária de fonoaudiólogos, mas não discriminou, em momento algum, quais as funções que seriam exercidas por estes na Administração, o que leva-nos a recorrer à legislação que regulamenta a profissão: Lei 6.965/1981 e Decreto 87.218/82. O art. 4º, alínea g, da Lei 6.965/81, assim como o art. 3º, alínea “g”, do Decreto 87.812/82, elencam como uma das funções do fonoaudiólogo “lecionar teoria e prática fonoaudiológicas”.
Considerando, pois, que a função de magistério exercida pela recorrente, especificamente na área de fonoaudiologia, é prevista em Lei, e não foi excluída de forma expressa pelo edital de convocação 009/2015, não me parece razoável, ao menos em princípio, deixar de acolher a experiência profissional em cotejo para fins de pontuação no certame público em tela
”.

No ponto, já decidiu este egrégio Tribunal que,
“em caso de eventual ambiguidade na interpretação das cláusulas editalícias que permita mais de uma interpretação, o candidato não poderá ser prejudicado, devendo prevalecer aquela regra que lhe é mais favorável.”
(TJES. Remessa Necessária nº 5031508-02.2023.8.08.0024. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 06/03/2024)
”.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)